Tribunal: TJDFT
Processo: 0700149-46.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0700149-46.2023.8.07.9000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JANAINA GONCALVES DE MORAES RECORRIDO: MARCELO ECHENIQUE DE AZEVEDO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN/DF. TRANSFERÊNCIA EFETUADA MEDIANTE A TRADIÇÃO. EXPEDIDO COMUNICADO DE VENDA COM DATA REFERENTE À COMPRA E VENDA ENTABULADA ENTRE AS PARTES. SUSPENSÃO DA CNH E RETENÇÃO DO PASSAPORTE. MEDIDAS DESPROPORCIONAIS À PRETENSÃO NOS AUTOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de agravo interposto pela parte exequente em face da decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que deferiu a “expedição de ofício ao Detran/DF tão-somente para registrar o comunicado de venda do bem em nome do requerido a partir da data da tradição do bem, 02/08/2010”, mas indeferiu os pedidos para que fosse expedido ofício ao Detran/DF determinando a transferência da titularidade do veículo – débitos e infrações a ele vinculados – para o nome do comprador, bem como o pedido subsidiário para suspender a carteira de habilitação e apreender o passaporte do executado/agravado. Em seu recurso, a parte agravante destaca que o executado não atendeu à sentença a qual determinou que efetuasse a transferência do veículo para o seu nome e que assumisse a autoria das infrações de trânsito e o pagamento dos débitos de IPVA a partir da aquisição do veículo. Ainda, destacou que, após anos na fase de cumprimento de sentença, o juízo de origem entendeu pela sua incompetência para impor as determinações impostas na sentença mediante ofício a ser expedido para o Detran, assinalando a necessidade de a parte agravante/exequente formular pedido neste sentido perante o Juizado da Fazenda Pública. Adiante, a parte agravante assinalou que ajuizou demanda perante o Juizado Fazendário, que se declarou incompetente, sendo objeto de recurso inominado (com acórdão proferido durante o trâmite do presente agravo, sendo julgado “parcialmente procedente o pedido, declarando que a autora/recorrente não é mais a proprietária do veículo desde 02/08/2010, bem assim para determinar ao DETRAN/DF a anotação do comunicado da venda feita ao Sr. Marcelo Echenique de Azevedo” – Pje 0722595-63.2022.8.07.0016). Diante do exposto, assinalou que já adotou todas as medidas judiciais possíveis, não possuindo qualquer outro meio para excluir o veículo do seu nome, que ficará eternamente registrado como sendo de sua propriedade. Assim, considerando a inércia do executado em cumprir a obrigação, bem como que o paradeiro do veículo é desconhecido, requer que seja transferida “a propriedade do veículo, seus débitos e infrações, para o nome agravado” ou, em caso de impossibilidade, que seja efetuada a exclusão do seu nome do registro do veículo. Subsidiariamente, pugna pela suspensão da carteira de habilitação e apreensão do passaporte da parte agravada enquanto não cumprir a determinação imposta na sentença, ou até que informe o paradeiro do veículo e seu atual proprietário. II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. As contrarrazões não foram apresentadas. III. A parte agravante pretende a adoção de medidas judiciais/coercitivas de modo a efetivar a exclusão do seu nome do registro do veículo, bem como débitos e infrações posteriores à alienação do automóvel. No caso, relevante pontuar que na decisão agravada o juízo de origem deferiu em parte o pedido para determinar “a expedição de ofício ao DETRAN/DF tão-somente para registrar o comunicado de venda do bem em nome do requerido a partir da data da tradição do bem, 02/08/2010”. Ainda, por ocasião do julgamento do PJe no 0722595-63.2022.8.07.0016 o acórdão declarou “que a autora/recorrente não é mais a proprietária do veículo desde 02/08/2010, bem assim para determinar ao DETRAN/DF a anotação do comunicado da venda feita ao Sr. Marcelo Echenique de Azevedo”. IV. Importante elucidar que a questão trata da compra e venda de bem móvel, a qual se aperfeiçoa com a simples tradição, consoante o disposto no art. 1226 do Código Civil. No mesmo sentido, o art. 1.267, também do Código Civil, estipula que a propriedade das coisas móveis somente se efetiva pela tradição. Desse modo, o registro da transferência do veículo junto ao DETRAN é uma exigência administrativa, mas que não reflete necessariamente a propriedade do veículo. Desse modo, destaca-se que a transferência do veículo já ocorreu em 02/08/2010, inclusive objeto de decisão declaratória neste sentido no Acórdão proferido no PJe no 0722595-63.2022.8.07.0016. Ademais, há ciência do órgão de trânsito acerca daquela transferência, conforme ofício expedido com amparo na decisão agravada indicando a anotação de comunicado de venda retroativo àquele dia 02/08/2010, também corroborado por ofício expedido no mesmo sentido por ocasião do Acórdão no PJe no 0722595-63.2022.8.07.0016 (devidamente cumprido pelo Detran/DF, conforme ID 171635621 daquele processo). Diante do exposto, constata-se que não remanesce a pretensão da parte agravante/exequente para determinar a exclusão do nome da parte autora do registro do veículo junto ao Detran/DF, visto que já ocorreu a venda do bem desde 02/08/2010, com ciência do Detran acerca do comunicado de venda, o que também afasta a responsabilidade por débitos e infrações posteriores à venda do veículo. Ademais, cumpre elucidar que a alteração definitiva do registro de titularidade do veículo junto ao Detran/DF depende de vistoria, sendo que o bem está em local desconhecido. De todo modo, reitera-se que já há decisão declaratória afastando a propriedade/vínculo da parte autora com o veículo desde o dia 02/08/2010, de modo que deve ser mantida a decisão que indeferiu os pedidos para transferência/exclusão da parte autora do registro do veículo. V. O juiz pode deferir medidas excepcionais a fim de assegurar o cumprimento de ordem judicial, na forma preconizada no inc. IV, do art. 139, do CPC/2015, com o objetivo de se alcançar a almejada efetividade da pretensão executiva. No entanto, na espécie, o bloqueio da CNH do agravado e a apreensão do passaporte, em que pese não implicarem restrição à liberdade de locomoção (STJ-RHC n. 411519-SP e STF-HC n. 73655), traduzem medidas executivas atípicas que não guardam qualquer relação com a pretensão da parte exequente ou com o objeto da ação, tampouco existindo elemento que permita concluir que será útil a conferir efetividade ao processo. Assim, não se mostra adequada e proporcional, especialmente porque configura tão somente punição à pessoa do executado. VI. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas remanescentes, se houver, pela parte agravante. VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.” “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora contra Acórdão proferido por esta Turma Recursal no julgamento de Recurso Inominado que indeferiu medidas coercitivas atípicas para o cumprimento da obrigação de fazer. Em suas razões, a embargante alega que há omissão no Acórdão, pois não teria sido considerado o entendimento do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, que definiu a aplicação das medidas coercitivas atípicas ao caso em julgamento. II. Recurso próprio, tempestivo e regular. Foram apresentadas contrarrazões (ID 53005611). III. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. IV. Não se evidencia qualquer omissão no julgado. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza a omissão alegada. V. Com efeito, o Acórdão questionado foi adequado e suficientemente fundamentado, não havendo afastamento do entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à constitucionalidade das medidas coercitivas atípicas e necessidade de avaliação da sua aplicabilidade ao caso em concreto. VI. Em verdade, é evidente a pretensão da embargante de nova discussão e reexame do julgado, com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente, o que lhe é defeso na via recursal eleita. VII. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, XXXIV da CRFB, em razão o Acórdão recorrido “ter indeferido os pedidos para que fosse expedido ofício ao Detran/DF determinando a transferência da titularidade do veículo – débitos e infrações a ele vinculados – para o nome do comprador, bem como o pedido subsidiário para suspender a carteira de habilitação e apreender o passaporte do executado/agravado.” Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida. Há contrarrazões. O dispositivo constitucional alegadamente violado (art. 5o, XXXIV da CRFB) não foi objeto de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foi oposto embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, a ofensa ao dispositivo constitucional alegada (art. 5o, XXXIV da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 1226 e 1267 do Código Civil, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Por fim, assevera-se que não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, vedação essa estabelecida no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, de modo que não é possível alterar as conclusões do Acórdão, firmada nos seguintes termos: “Diante do exposto, constata-se que não remanesce a pretensão da parte agravante/exequente para determinar a exclusão do nome da parte autora do registro do veículo junto ao Detran/DF, visto que já ocorreu a venda do bem desde 02/08/2010, com ciência do Detran acerca do comunicado de venda, o que também afasta a responsabilidade por débitos e infrações posteriores à venda do veículo. Ademais, cumpre elucidar que a alteração definitiva do registro de titularidade do veículo junto ao Detran/DF depende de vistoria, sendo que o bem está em local desconhecido. De todo modo, reitera-se que já há decisão declaratória afastando a propriedade/vínculo da parte autora com o veículo desde o dia 02/08/2010, de modo que deve ser mantida a decisão que indeferiu os pedidos para transferência/exclusão da parte autora do registro do veículo. (...) Assim, não se mostra adequada e proporcional, especialmente porque configura tão somente punição à pessoa do executado.” Sendo essa a hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 5 de março de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal